Tribunal: TJSP
Processo: 1002513-71.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Queda. Fato que ocasionou ferimentos à requerente. Danos morais e materiais caracterizados. Valores indenizatórios mantidos. Ausência de irregularidade na incidência de juros de 1% ao mês sobre o valor da indenização. Abatimento de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT, o que será objeto de prova durante a fase de cumprimento de sentença.

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Queda. Fato que ocasionou ferimentos à requerente. Danos morais e materiais caracterizados. Valores indenizatórios mantidos. Ausência de irregularidade na incidência de juros de 1% ao mês sobre o valor da indenização. Abatimento de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT, o que será objeto de prova durante a fase de cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido.